Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711217-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O O autor não anuiu com a contraproposta, conforme petição de ID 27790220. Sendo assim, dando prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando a pertinência e necessidade. Prazo comum: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora